Tribunal: TJDFT
Processo: 0740325-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740325-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICHYEL KELVIN RAMOS DOS SANTOS RECORRIDOS: FLORENCE COBRANÇAS LTDA, CBX INTERMEDIACAO E NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CULPA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, ou seja, à luz dos fatos narrados pelo autor, cujo exame é adstrito à possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, “não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio (AgInt no REsp 1710937 / DF). 2. O art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que a responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva. Todavia, não haverá responsabilidade na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. O banco não tem responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo consumidor que, seguindo a orientação de terceiros, repassa informações pessoais, contrata empréstimo bancário e realiza transferência para desconhecidos, sob a falsa promessa de portabilidade de anterior empréstimo consignado. 4. Ausente o nexo de causalidade, não há falar em falha na prestação de serviços, tampouco há dever de reparação, sendo inaplicável o disposto no art. 2o Resolução no 3.954/2011 e na Súmula 479/STJ. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, inciso I a III, todos do CDC, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pugnando pela anulação da cédula de crédito bancária em razão dos vícios existentes na realização do negócio jurídico, bem como a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, e 51, §1o, inciso I a III, todos do CDC, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) Colhe-se da narrativa que as tratativas a respeito da suposta portabilidade de empréstimo que possuía junto ao C6 BANK foram feitas diretamente pelo apelante com os supostos fraudadores, com repasses de informações pessoais, como contracheque, extrato do empréstimo consignado junto ao C6 BANK, endereço e documento de identificação (CNH) conforme se observa dos IDs 52415018, 52415019, 52415020, sem qualquer ingerência ou intermediação do Banco Itaú. Do mesmo modo, no contrato pactuado com FLORENCE COBRANÇAS LTDA (ID 52415021, 52415015) e na transferência bancária para CBX INTERMEDIAÇÃO E NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ID 52415017) não há quaisquer indícios de o banco apelado seja parceiro dessas pessoas jurídicas ou tenham anuído com as operações realizadas entre o apelante e as pessoas que entraram em contato com ele via aplicativo de mensagens, onde toda a empreitada foi levada a efeito. Depreende-se das provas colacionadas aos autos que o empréstimo consignado junto ao Banco Itaú foi voluntariamente contraído pelo apelante, que após receber a quantia contratada, realizou a transferência para conta de terceiro, sem relação com o banco, tudo em conformidade com a orientação dos supostos golpistas (ID 52415018, 52415019, 52415020, 52415017). Aliás, “constata-se que após contratado o empréstimo, o autor questionou a representante da segunda ré sobre o que havia sido efetivamente pactuado e se queixou dos termos do ajuste, que não correspondiam às negociações (ID 140656080 - Pág. 3) e, ainda, em dado momento questionou por que estava transferindo os valores às rés e não ao credor (ID 140656080 - Pág. 5)”, apesar disso, como bem mencionado pelo magistrado, o apelante prosseguiu com a negociação e realizou a transferência dos valores. Assim, diversamente do apregoado pelo apelante, essa conduta, aliada ao envio de informações e dados pessoais, é que foi determinante para o sucesso do golpe. (...) Portanto, a Casa Bancária não tem responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo apelante, que seguindo a orientação de terceiros alheios ao banco adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Com efeito, não há falar em falha na prestação de serviços, tampouco há dever de reparação ante a ausência de nexo de causalidade, sendo inaplicável ao caso o disposto no art. 2o Resolução no 3.954/2011 e a Súmula 479/STJ, porque a situação delineada atrai a hipótese do art. 14, §3, inciso II, do CDC, haja vista que as provas dos autos demonstram que os prejuízos sofridos pelo apelante não decorreram de conduta atribuível ao Banco Itaú, de maneira que o contrato de empréstimo celebrado entre este e o apelante, apresenta regularidade formal, inexistindo qualquer vício de vontade, capaz de justificar a pretendida anulação do contrato e reparação por danos morais” (ID 52746547). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030